Tribunal: TJDFT
Processo: 0717494-77.2019.8.07.0007
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2021-11-08

Ementa:
Órgão: 3a Turma Cível Espécie: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) No do Processo: 0717494-77.2019.8.07.0007 EMBARGANTE: CELITO NICHETTI, MERCEDES-BENZ LEASING DO BRASIL ARRENDAMENTO MERCANTIL S/A EMBARGADO: MERCEDES-BENZ LEASING DO BRASIL ARRENDAMENTO MERCANTIL S/A, CELITO NICHETTI Relatora: Desa. Fátima Rafael DESPACHO Tendo em vista a oposição de Embargos de Declaração (Id. 3006939 e 30235041), intimem-se os Embargados para manifestação, no prazo de 5 (cinco) dias, nos termos do artigo 1.023, §2o, do Código de Processo Civil. Brasília, 28 de outubro de 2021. Desembargadora Fátima Rafael Relatora